Tribunal: TJBA
Processo: 8008073-55.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008073-55.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: MAURIZA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS BARROS SOUSA, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MURILO NUNES ARAUJO, MARCELO SILVA VELAME SANTOS

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Cartão de crédito consignado. Fraude digital comprovada. Selfie insuficiente para comprovar contratação. Responsabilidade objetiva. Compensação indevida. Repetição em dobro. Dano moral in re ipsa. Sentença que declarou a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O ônus de provar a autenticidade do contrato digital impugnado é da instituição financeira (CPC, art. 429, II; STJ, Tema 1061). A selfie apresentada pelo banco coincide com fotografia capturada por terceiro em contexto diverso, não comprovando manifestação de vontade da consumidora. A fraude praticada por terceiro em operação bancária digital configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não elidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ; STJ, Tema 466). A compensação é indevida. Os valores creditados na conta da apelada foram imediatamente desviados via PIX pelo fraudador, sem que ela deles usufruísse. Inexiste enriquecimento sem causa da consumidora. A restituição em dobro é devida. O banco não demonstrou engano justificável — ao contrário, insistiu na regularidade da cobrança ao longo de todo o processo, conduta incompatível com esse conceito (CDC, art. 42, parágrafo único; EAREsp 676.608-RS/STJ). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11). Recurso não provido.